Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711097-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15880915, pags. 3/16), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de prazo para juntada de subestabelecimento, interposto pela Credora Fiduciária, como Terceira Interessada, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra a decisão interlocutória (ID 59124797, dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Na origem, verifica-se que a Exequente, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA, promoveu a ação de execução de título extrajudicial, autos n. 0701846-57.2019.8.07.0007, em desfavor de WAGNER RODRIGUES DA COSTA, em razão da sua inadimplência das prestações, relativas a contrato de renegociação contratual e confissão de dívida, referentes ao bem imóvel constituído pelo apartamento no 101 – 2 quartos, bloco E do Condomínio Top Life Miami Beach, situado na QI 24 Lotes 1 a 13, bairro: Setor Industrial (Taguatinga), na cidade de Brasília – DF. Após o desenrolar do processo, com diligências infrutríferas e suspensão dos autos, a Exequente informou ao juízo a quo a existência de direitos aquisitivos do Executado sobre o bem imóvel supra, requerendo a penhora dos mesmos (ID 38594942 dos autos originários). Ressalvando que o bem imóvel pertence, em parte, ao Executado, o juízo a quo deferiu a penhora da integralidade do bem, ante a sua indivisibilidade, e determinou a intimação da Credora Fiduciária, para informar o valor do seu crédito (ID 41352571 dos autos originários). Após ser intimada por oficial de justiça, a Credora Fiduciária requereu a desconstituição da penhora do bem imóvel (ID’s 53556777; 53660886 e 55264372 dos autos originários). Sobreveio a decisão agravada, indeferindo este pedido, nos seguintes termos: Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário e faculto-lhe a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão (que poderá não ser realizado, se o saldo devedor for superior ao eventual fruto da venda judicial). No mais, proceda a Secretaria ao aditamento do mandado de ID 52593211 para seu fiel cumprimento. Intime-se. (grifos nossos) Opostos embargos de declaração; foram rejeitados (ID’s 60450723 e 61456715 dos autos originários). Em suas razões recursais, a Terceira Interessada defende, em suma, o seguinte: i) inicialmente, delimita que a decisão agravada, “inobstante tenha penhorado os direitos aquisitivos, está adotando atos com a finalidade de alienar o imóvel; ii) nesse sentido, a decisão agravada mostra-se equivocada, enquanto mantém “a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente em favor da CEF sem que esta tenha manifestado concordância”; iii) por conseguinte, torna-se impossível a alienação, em hasta pública, de bem alienado fiduciariamente em garantia, “inobstante tenham sido penhorados somente os direitos aquisitivos nos autos de origem”, em razão de ter sido “determinada a avaliação sobre todo o imóvel como se este tivesse sido penhorado para sua posterior alienação”; iv) portanto, em restando “incontroverso a situação do imóvel, visto que recai sob este o gravame de pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante”, “tal imóvel não pode ser objeto de avaliação, e sequer alienação judicial”; v) assim, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 22 da Lei . 9.514/97, pois “enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial”; vi) ademais, é impossível a alienação dos direitos aquisitivos penhorados, em razão da impossibilidade de substituição subjetiva contratual, sem anuência da credora fiduciária; vii) “Portanto, a Caixa não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária”; e viii) como perigo de dano grave ou de difícil reparação, apresenta a existência, através da decisão agravada, da promoção equivocada pelo juízo a quo de “atos que evidenciam a finalidade de promover a alienação do bem alienado fiduciariamente em favor da CEF, ainda que entenda que apenas os direitos aquisitivos tenham sido penhorados”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “no intuito de suspender os efeitos da decisão atacada”, “para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, ratificando eventual decisão monocrática, nos termos do pedido de concessão do efeito retro, no sentido de “reformar integralmente a r. decisão equivocada para invalidar a penhora que recaiu sobre o imóvel”. Subsidiariamente, “que descontitua a determinação feita pelo Juízo a quo de avaliação sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação, como medida de Justiça!”. “Por fim, roga pela concessão do prazo de 10 (dez) dias para juntada posterior de substabelecimento”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recursal (ID’s 15880917 e 15880918, pags. 17/19). Representação processual da Agravante (ID’s 60450729 e 60621626, dos autos originários, e 15880919, pag. 20). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Com efeito, subsume-se às regras de direito processual civil, notadamente, daquelas que disciplinam o processo de execução, que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. Ademais, caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. Com efeito, nos termos do Art. 17, IV, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, “as garantias a que se referem a contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel constituem direito real sobre os respectivos objetos”. Nesse sentido, a alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente, será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. Nesse sentido tem decidido este Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. SANÁVEL. EXIGIBILIDADE. INADIMPLEMENTO. POSTERIOR. VENCIMENTO. ANTECIPADO. PENHORA. PREFERÊNCIA. BEM HIPOTECADO. 1. Tratando-se de nulidade sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, bem como com fundamento no artigo 801 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a demonstração do cumprimento do requisito da exigibilidade do título após o ajuizamento da execução, mormente quando comprovado antes da citação do executado. 2. A cláusula resolutória expressa de vencimento antecipado, nos termos dos artigos 474 e 1.425, III, ambos do Código Civil, opera de pleno direito e torna exigível a integralidade da dívida e não apenas da(s) parcela(s) vencida(s). 3. Nos termos do artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil, "na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora". 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242020, 07072424920188070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA QUANTO AO PEDIDO DE PENHORA. DESNECESSIDADE. 1. Inegável a expressividade econômica dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária. 2. Inexiste óbice legal para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tais como as parcelas pagas do financiamento, conforme o teor do artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil. 3. O art.799, inciso I, do CPC/2015, determina ao exequente a incumbência de requerer a intimação do credor fiduciário, quando a penhora recaia sobre bens gravados por alienação fiduciária. 4. Em se tratando de pedido de penhora sobre direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária, à luz da previsão legal contida no inciso I do art.799 e no §3o do art.804, ambos do Código de Processo Civil, faz-se necessária a intimação do credor fiduciário, para sua ciência. 5. Inexistindo comando legal no que tange à existência de anuência do credor fiduciário quanto à realização de penhora sobre direitos aquisitivos de bem gravado por alienação fiduciária, não há como exigir que o exequente ateste tal anuência, para fins de deferimento do pedido de penhora. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1086649, 07156213420178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 13/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, necessário se faz deixar bem vincado que a penhora recaiu sobre a integralidade do bem imóvel, em razão da sua indivisibilidade, conforme emerge da decisão de ID 41352571 dos autos originários, conquanto na decisão agravada o juízo a quo tenha afirmado que a constrição “recaiu somente sobre os direitos do devedor fiduciante”. Contudo, não emerge dos autos originários que a constrição sobre a integralidade do bem tenha sido desconstituída, remanescento, somente, sobre os direitos aquisitivos do Executado. Nesse sentido, verifica-se ainda que a Credora Fiduciária, ora Agravante, foi intimada, por oficial de justiça (ID’s 53556777 e 53660886 dos autos originários), sobre a penhora, bem como para informar o valor do seu crédito. Portanto, em razão da natureza jurídica do crédito – com garantia real, aliado à indivisibilidade do bem objeto da garantia, a penhora sobre a sua integralidade é medida que se impõe, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. Por conseguinte, ao contrário do sustentado pela Agravante, não existe necessidade de aguardar a consolidação da propriedade resolúvel em seu nome, nos termos do art. 22 da Lei n. 9.514/1997, para que o juízo a quo desencadei os procedimentos necessários à solvência do crédito perseguido pela Agravada. Com efeito, as condições para que o juiz determine estes procedimentos, além da (i) intimação do proprietário fiduciário, é (ii) a reserva do valor equivalente ao seu crédito, o qual recairá sobre o produto da alienação de bem indivisível, nos termos do art. 843, caput, do CPC, bem como (iii) o resguardo dos créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, os quais se subrogarão no preço da adjudicação ou da alienação, observada a ordem de preferência, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM. INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. QUOTA-PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A penhora de bem indivisível com coproprietários é regulada pelo artigo 843, do Código de Processo Civil, que admite a constrição judicial do bem e estipula que a quota-parte devida ao coproprietário deve ser calculada com base na avaliação e recairá sobre o produto da alienação. Ao coproprietário assiste a possibilidade de adjudicar a quota-parte cabível ao executado, depositando em juízo o respectivo valor, calculado de acordo com a avaliação do bem, consoante previsão do artigo 876, §§5o e 6o, do Código de Processo Civil. De acordo com a Súmula 303, do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Sem embargo do princípio da sucumbência adotado pelo Código de Processo Civil, necessário atentar para outro princípio: o princípio da causalidade, pois aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes. Considerando que a constrição questionada foi promovida de maneira regular e conforme o ordenamento jurídico, os encargos processuais devem ser suportados pela parte embargante. (Acórdão 1244815, 07115379520198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. SATISFAÇÃO. AVERBAÇÃO. ROSTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. PREFERÊNCIA. 1. Nos termos do art. 908 do CPC e parágrafos, uma vez realizada a penhora de bem imóvel, após a realização da hasta pública, os valores serão liberados em prol dos credores, observando as preferência legais e a ordem de efetivação das demais penhoras. 2. Não há interesse jurídico na realização de penhora no rosto dos autos, nos quais será realizada hasta pública de imóvel, o qual consta em seus registros penhora requerida pelo mesmo credor que solicitou a constrição no rosto dos autos. 2. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1232505, 07227372320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, esta relatoria não verifica a probabilidade de provimento do recurso, em razão do direito da Agravante à subrogação do seu crédito no valor de eventual alienação ou adjudicação do bem imóvel, com preferência ao crédito da Exequente, ora Agravada, nos termos da fundamentação supra. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No presente caso, depreende-se que a Agravante sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre da promoção equivocada pelo juízo a quo de “atos que evidenciam a finalidade de promover a alienação do bem alienado fiduciariamente em favor da CEF, ainda que entenda que apenas os direitos aquisitivos tenham sido penhorados”. Contudo, em razão da manifestação da Agravada no sentido de que “a avaliação do bem, bem como sua alienação, devem ser realizadas em momento posterior e oportuno”, requerendo “tão somente que à secretaria desta vara proceda com a solicitação de averbação na matricula do imóvel”, (ID 59632838 dos autos originários), verifica-se que aquele juízo, ainda, não tomou decisão neste sentido. Ademais, emerge da decisão que julgou os embargos de declaração (ID 61456715 dos autos originários), opostos em face da decisão agravada, que aquele juízo determinou a intimação da Agravada, para que, “antes do prosseguimento dos atos de leilão (pois o saldo devedor já foi apresentado)”, manifeste se persiste interesse na execução. Sobreveio manifestação daquela parte processual (ID 62051581 dos autos originários), reiterando os termos da petição de ID 59632838. Assim, considerando (i) a inexistência de atos do juízo a quo que “evidenciam a finalidade de promover a alienação do bem alienado fiduciariamente”, bem como (ii) do direito da Credora Fiduciária subrogar o seu crédito no valor de eventual alienação ou adjudicação, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e da fundamentação retro. Com efeito, necessário se faz delimitar que, para a concessão do efeito suspensivo recursal, os requisitos necessários são cumulativos. Portanto, no caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, esta relatoria não verifica a presença dos requisitos a fim de subsidiar o deferimento do pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida, pelos fundamentos acima apresentados. Por fim, resta analisar o pedido de concessão de prazo para a juntada de subestabelecimento pela causídica, signatária das razões recursais, Advogada Aline Rodrigues Urcino - OAB/DF n. 56.500. Nesse sentido, dos autos originários emerge que, inicialmente, a Agravante outorgou poderes de representação ao Advogado Iran Neves Brito - OAB/DF n. 15.856 (ID 60450729, dos autos originários). Subsequentemente, este procurador subestabeleceu os poderes recebidos da Agravante à Advogada Elizabeth Pereira de Oliveira - OAB/DF n. 17.748 (ID 15880919, pag. 20), a qual, em ato contínuo, subestabeleceu os mesmos poderes à signatária das razões recursais (ID 60621626, dos autos originários). Com efeito, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que, quando da interposição de agravo de instrumento, em autos eletrônicos, ficam dispensadas as juntadas de instrumentos de representação processual, nos termos do art. 1.017, I, § 5o, do CPC. Por conseguinte, em razão do subestabelecimento, cuja juntada foi requerida, encontrar-se nos autos originários, esta relatoria nada tem a prover quanto ao pedido em comento. Diante desta ordem de idéias e fundamentos jurídicos, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, as demais questões serão resolvidas quando da análise do mérito recursal. Assim, não antevejo a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2020 11:12:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador